Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731338-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES AGRAVADO: EDUARDO ROBSON DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial (processo no 0710749-02.2019.8.07.0001), determinou a apresentação de nova planilha de cálculos com a exclusão das rubricas de custas iniciais e honorários de sucumbência e de honorários convencionais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) o benefício da gratuidade de justiça não alcança custas e honorários sucumbenciais pretéritos à decisão agravada, uma vez que concedido apenas no momento de sua prolação; 2) os honorários convencionais não se confundem com os honorários sucumbenciais e, desse modo, não podem ser absorvidos pela concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê continuidade à execução com a manutenção dos honorários sucumbenciais, das custas da execução e dos honorários convencionais de natureza contratual. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 29527519) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia recursal cinge-se em analisar quais créditos discutidos são efetivamente exigíveis. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante não conduzem à plausibilidade de deferimento da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. Na parte que interessa, mencione-se trecho da decisão agravada: “Verifico que, em sua primeira oportunidade de manifestação nos presentes autos, o executado requereu a gratuidade de justiça, requerimento ainda não apreciado. O benefício já foi deferido nos embargos à execução e deve se estender ao feito executivo correlato. Ademais, considerando, vale repetir, que o benefício foi requerido na primeira oportunidade em que o executado interviu nos autos, a isenção é extensível para as custas iniciais e honorários de sucumbência arbitrados. Quanto aos honorários convencionais, também assiste razão ao executado, uma vez que a sentença dos embargos determinou que “devem ser excluídos da planilha de débito não apenas os valores dispendidos pelo credor para obtenção de certidão de ônus, mas também aqueles relacionados às despesas processuais e de cobrança, por se tratar de débito desprovido de força executiva (Processo: 07042778520198070000, Acórdão Número: 1210766; Data de Julgamento: 16/10/2019; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Relator: SÉRGIO ROCHA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2019)”.-grifei. A rubrica de despesas de cobrança foram afastadas na sentença dos embargos, sendo certo que refletiam exatamente os honorários convencionais ou contratuais. Aliás, a própria emenda à execução (Id 38191851) deixa claro que a rubrica “despesas de cobrança” diz respeito aos honorários convencionais. Ante o exposto, antes de dar prosseguimento à execução, determino a apresentação de nova planilha, com a exclusão das rubricas acima.” (ID 102086281). Quanto ao argumento do agravante sobre a impossibilidade da gratuidade de justiça alcançar as custas e honorários sucumbenciais pretéritos à decisão agravada, não merece prosperar. Observa-se que o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos (ID 43447642). Sobre o assunto, registre-se precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EFEITO EX TUNC. BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 2. A decisão que concede a Justiça Gratuita, em regra, não possui efeitos retroativos e, por isso, não alcança atos pretéritos à formulação do pedido. 3. Caso o pedido de Justiça Gratuita seja formulado na primeira manifestação da parte nos autos, cabível a concessão de efeitos ex tunc à decisão que deferir o mencionado benefício, a fim de atingir atos processuais anteriores à sua apresentação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329009, 07018513220208079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.)" - grifou-se. Também não se verifica, nesta análise sumária, probabilidade de procedência da cobrança dos honorários convencionais, uma vez que a sentença proferida nos embargos à execução (EE no 0725412-53.2019.8.07.0001) expressamente a afastou. Ademais, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. Caso seja apurado diferença entre o valor devido e o valor exigido, será possível sua cobrança após a análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator